Tribunal: TJPA
Processo: 0837872-92.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837872-92.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: AMANDA PEREIRA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FORNACIMENTO DE MEDICAMENTO
XOLAIR – A RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO SOLICITADO (XOLAIR) POR MÉDICO ESPECIALISTA SE MOSTRA INDEVIDA, QUANDO AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS DEMONSTRAREM A NECESSIDADE DO SEU USO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA O MERO DISSABOR – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) – EXACERBADO – REDUÇÃO – CABIMENTO – MÚNUS SUCUMBENCIAIS QUE RECAEM A PARTE VENCIDA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que confirmou a tutela de urgência que condenou a apelante na obrigação de fazer em fornecer o medicamento conforme laudo médico apresentado pela recorrida, bem como a ocorrência de dano moral indenizável sofrido pela parte apelante, em razão da negativa da operadora de plano de saúde no fornecimento da medicação solicitada.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que

a negativa de cobertura para a medicação XOLAIR à apelada, se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c art. 20 da RN 428/2017/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo, portanto, ilicitude na negativa do procedimento, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato.

3.
A recusa da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento solicitado por médico especialista se mostra indevida, quando as provas acostadas aos autos demonstrarem a necessidade do seu uso.

4. A operadora do plano de saúde não possui a prerrogativa de escolher o tratamento que deverá ser seguido pelo segurado, uma vez que cabe ao médico prescrever o melhor tratamento a ser realizado para buscar a cura da enfermidade do segurado.

5.
No caso em exame,
evidenciada a recusa indevida da cobertura médica, caracterizado revela o prejuízo moral, decorrente do abalo psicológico gerado por toda a situação experimentada pela autora que inegavelmente exasperou mero dissabor.

6. Na hipótese
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se exacerbado
, encontrando-se em dissonância com os patamares perfilhado pela jurisprudência pátria em
casos similares.

7. Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor a título de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo reparos a sentença ora vergastada neste capítulo.

8. Por fim, insta esclarecer que em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual, é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deva ser afastada.

9. Recurso
Conhecido
e
Parcialmente Provido
, apenas para minorar o valor da indenização a título de danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença ora vergastada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e
como apelada
AMANDA PEREIRA DOS REIS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0837872-92.2018.8.14.0301

APELANTE:

UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

AMANDA PEREIRA DOS REIS

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
ajuizada contra si por
AMANDA PEREIRA DOS REIS
,

julgou procedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial (ID.
6362612
), narrou a autora/apelada que, apresenta desde a infância quadro de placas eritematoedematosas difusa com pruridodiscreto (CID L501), e que vem apresentando crises com intensificação dos sintomas, sendo assim faz continuamente uso de antihistaminico de 2° geração em doses dobradas para o discreto controle do quadro, inclusive dietas severas, imunoterapia e entre outros procedimentos que a autora já se submeteu para a minimização do quadro, e que foi solicitado por uma- médica alergista, Dra. MARIA DE NAZARÉ FURTADO CUNHA, o uso subcutâneo da medicação XOLAIR 150 mg (omalizumabe) 2 ampolas 1 vez ao mês, porém tal procedimento foi negado pelo plano de saúde com o argumento que a autora não teria direito, pois não estaria de acordo com a diretriz de utilização n° DUT 65.

Pleiteou, assim, pela procedência da demanda para que a operadora de plano de saúde requerida fosse condenada a fornecer a medicação XOLAIR conforme prescrição médica, bem assim ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de 20 (vinte) salários-mínimos.

Juntou a autora, documentos aos autos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão (ID
10826074), o Juízo a quo o pedido de liminar para determinar que a requerida fornecesse a medicação XOLAIR 150mg, o prazo de 72 (setenta e duas) duas, sob pena de multa diária.

Em contestação (ID
10826099
), arguiu a requerida que a medicação requerida pela parte contrária é de uso domiciliar, de forma que seu custeio não fica a cargo da operadora e, sim, do usuário, conforme previsão legal e contratual, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

Por sua vez, a requerente apresentou réplica à contestação (ID
10826112), refutando a tese defendida pela parte requerida, reiterando os pedidos formulados na inicial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
10826141
), que julgou procedente a pretensão exordial para condenar a requerida a
fornecer da medicação XOLAIR em benefício da autora, ora apelada, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, opôs a requerida embargos de declaração (ID 10826143), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID 10826152).

Inconformada, a requerida
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs Recurso de Apelação (ID
10826155
).

Aduz que
o plano de saúde não está obrigado a fornecer os medicamentos prescritos pelo médico para uso doméstico, que podem, facilmente, ser encontrados em farmácias e drogarias que isso decorre da própria natureza do contrato do plano de saúde, tendo em vista que este tem como objetivo a prestação de serviços médicos, não o fornecimento de medicamentos.

Assevera que a negativa de cobertura para a medicação XOLAIR à apelada, se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c art. 20 da RN 428/2017/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo, portanto, ilicitude na negativa do procedimento, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato.

Alega que a sentença ora recorrida estaria em dissonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, isso porque a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1692938 SP 2017/0219967-5, pacificou o entendimento de que os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar.

Afirma não ter restado
demonstrado com clareza o nexo de causalidade entre a conduta da Apelante e o abalo moral sofrido, na medida em que importante ponderar que tal abalo se deu em virtude do quadro clínico da Recorrida, bem como do estresse natural em decorrência da própria doença que a acometia, e o da conduta da ora apelante, salientando que a mera inadimplência contratual não gera indenização por danos morais.

Sustenta, ainda, que
o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente elevado e que seria descabido a condenação ao pagamento dos múnus sucumbenciais.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença testilhada, seja julgado improcedente a demanda exordial.

Em contrarrazões (ID 10826159), impugnou a apelada as alegações formuladas pela recorrente em apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença primeva; bem assim que sejam majorados os honorários advocatícios.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que confirmou a tutela de urgência que condenou a apelante na obrigação de fazer em fornecer o medicamento conforme laudo médico apresentado pela recorrida, bem como a ocorrência de dano moral indenizável sofrido pela parte apelante, em razão da negativa da operadora de plano de saúde no fornecimento da medicação solicitada.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que

a negativa de cobertura para a medicação XOLAIR à apelada, se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c art. 20 da RN 428/2017/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo, portanto, ilicitude na negativa do procedimento, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato.

Primeiramente, importante esclarecer que a celeuma em discussão deve ser elucidada à luz das disposições contratuais entabuladas entre as partes, em cotejo com as normas de regência, notadamente as de natureza consumerista, em que os contratos devem ser celebrados e cumpridos à luz da boa-fé objetiva, sobretudo após a vigência do Código Civil de 2002.

No caso, a recorrida teve negado o pedido de fornecimento de medicamento indicado pela sua médica em razão de não se enquadrar no rol dos medicamentos para patologia apresentada, regulamentada por resolução que prevê as diretrizes de
utilização para concessão de exames/procedimentos/medicamentos nos planos de saúde regulamentados de cobertura obrigatória.

Ocorre que o contrato não exclui a cobertura da doença que acomete a autora, nada justificando, pois, a negativa quanto ao medicamento devidamente prescrito pelo médico especializado.

Assim, não faz o menor sentido o contrato garantir a cobertura de tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde da beneficiária e, ao mesmo tempo, negar o fornecimento do medicamento prescrito por profissional habilitado, que certamente analisou o caso da paciente e decidiu pela droga mais adequada. Deve-se entender que a medicação prescrita é imprescindível para a recuperação da saúde da autora, ora apelada, e tem por escopo evitar o agravamento da doença.

Dessa forma, é imperiosa a conclusão de que a negativa de cobertura do medicamento discutido restringe direito inerente à natureza do contrato, nos termos do art. 51, § 1º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor:

“§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual”.

Destarte, se a doença que acomete a recorrida está coberta pelo contrato de plano de saúde, não é razoável que haja limitação do uso de medicamentos que vêm sendo amplamente empregados com o objetivo de restabelecer a saúde da paciente com a patologia.

Nessa perspectiva, é dever contratual da operadora de plano de saúde disponibilizar o necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, pelo que não há falar em violação ao princípio da autonomia privada ou ao pacta sunt servanda, mas sim em aplicação do princípio da razoabilidade e da proteção ao consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica estabelecida.

Demais disso, cuidando-se de típico contrato de adesão, é manifesta a fragilização desse princípio, uma vez que o contrato, embora bilateral, possui margem mínima de discutibilidade por parte do aderente.

Outrossim, a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura."( AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016). Veja-se, ainda:

“RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DE MAMOPLASTIA, COM A COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE, NÃO AUTORIZADA PELO PLANO DE SAÚDE, SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE PROCEDIMENTO MERAMENTE ESTÉTICO - BENEFICIÁRIA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO NA DEMANDA, A FIM DE DETERMINAR O REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS NOS LIMITES DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE A USUÁRIA E A OPERADORA DO PLANO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. Hipótese: Possibilidade de determinação jurisdicional de ressarcimento, nos limites do contrato, da quantia despendida com a realização de cirurgia plástica reparadora de mamoplastia, com a colocação de próteses de silicone, diante da recusa do plano de saúde em autorizar o referido procedimento, sob a alegação de ser meramente estético, mesmo tendo este sido expressamente indicado por médicos especialistas, após cirurgia bariátrica (redução de estômago), por ser a paciente portadora de obesidade mórbida. 1. Recurso Especial da ré. Violação aos artigos 104, 421, 425 e 884 do Código Civil de 2002. 1.1 A existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário conduz, necessariamente, ao custeio do tratamento proposto pelos médicos especialistas, revelando-se abusiva qualquer cláusula limitativa do meio adequado ao restabelecimento da saúde e do bem-estar do consumidor. Precedentes. 1.2 Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente (" de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos "); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável. Precedentes. 1.3. Nesse contexto, o instrumento pactuado em questão não exclui a cobertura da doença, muito menos o tratamento, motivo pelo qual a recusa em autorizar a realização da cirurgia, com o consequente reembolso das despesas, consubstancia-se em nítido descumprimento contratual. 2. Recursos Especial da autora. 2.1 Violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, pois o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração enfrentou a questão atinente à limitação do reembolso à previsão contratual de modo expresso e fundamentado, nos limites em que lhe foi submetida. 2.2 Ofensa ao artigo 884 do Código Civil de 2002. A autora não pode receber, a título de indenização por dano material, mais do que teria recebido caso a operadora do plano de saúde tivesse autorizado a intervenção cirúrgica e, espontaneamente, pago as despesas para a sua realização, sob pena de caracterizar-se o seu enriquecimento sem causa, devendo-se respeitar os limites contratados. 3. Recursos especiais DESPROVIDOS, mantendo-se na íntegra o acórdão recorrido. ( REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).” (Negritou-se).

Em suma, a operadora não pode se negar a arcar com os custos de procedimentos indicados pelo médico do beneficiário do plano de saúde para tratamento de doença abrangida pelo contrato, sendo considerada abusiva cláusula nesse sentido, isto é, que exclua a cobertura de procedimentos necessários ao êxito do tratamento, uma vez que a disposição contraria os objetivos inerentes à própria natureza do contrato, com violação ao art. 51, IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”

Partindo dessa premissa, é possível concluir, primeiramente, que a parte apelada fazia e faz jus à cobertura da operadora apelante em relação ao fornecimento do medicamento indicado, contrariando, por conseguinte, a tese sustentada por esta.

Do Dano Moral

Acerca do dano moral, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso em exame,
evidenciada a recusa indevida da cobertura médica, caracterizado revela o prejuízo moral, decorrente do abalo psicológico gerado por toda a situação experimentada pela autora que inegavelmente exasperou mero dissabor.

Outrossim, o dano extrapatrimonial no caso em comento configura-se na modalidade
in re ipsa
consoante entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de
dano

moral

in

re

ipsa
nos casos em que houve a recusa indevida do plano de saúde de realização de procedimento cirúrgico necessário, porquanto há afronta à dignidade da pessoa humana
. Precedentes:
AgInt no REsp. 1.552.287/DF
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3.4.2017;
AgInt no REsp. 1.610.337/PR
, Rel. Ministro. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.3.2017;
AgInt no AREsp. 1.016.100/DF
, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017.”

(STJ -
AgInt no REsp 1385638/RS
, Rel. Min. Napoleão Maia Filho, julgado em 28.11.2017).”
(Negritou-se).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. COBERTURA.
FORNECIMENTO DE STENT EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COBERTO PELO PLANO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CABIMENTO
. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC E HONORÁRIOS RECURSAIS DO ART. 85, §11º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
3. A orientação desta Corte

Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de

plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento

médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de

ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a

situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário
.
Caracterização de dano moral
in re ipsa
. 4. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para negar provimento ao recurso especial por ela manejado, reconhecendo o cabimento da indenização por dano moral. [...].

(STJ – AgInt no Resp 1552287/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 03/04/2017).” (Negritou-se).

Destarte, havendo a conduta ilícita consubstanciada na recusa indevida do fornecimento do tratamento, bem como a lesão extrapatrimonial decorrente dessa conduta, emerge o nexo de causalidade entre o dano e a ação, constituindo assim a responsabilidade civil e, por conseguinte o dever de indenizar.

Do Quantum Indenizatório

Acerca da justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se exacerbado
, encontrando em dissonância com os patamares perfilhado pela jurisprudência pátria em
casos similares.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor a título de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo reparos a sentença ora vergastada neste capítulo.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECUSA DE TRATAMENTO. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA N. 7.
VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.
4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1556169 SP 2019/0235395-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019).” (Negritou-se).

Desse modo, verifica-se que a pretensão da ora recorrente merece acolhimento parcial, tão somente para adequar o valor da indenização a título de danos morais, impondo-se assim, a reforma da sentença neste ponto.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, insta esclarecer que em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual, é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deva ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para minorar o valor da condenação a título de danos morais, mantendo a sentença ora vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 10/08/2023